Tribunal: TJES
Processo: 5000133-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARINALDO TRINDADE DA SILVA JUNIOR

COATOR: 1A VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRACU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, contra decisão que ao proferir decisão de pronúncia, manteve a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 129, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a decisão de pronúncia;

(
ii
) analisar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; e,
(
iii
) examinar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados por boletim de ocorrência, prontuário médico atestando fratura e lesões graves, registros audiovisuais e depoimentos colhidos em juízo.

4. A gravidade concreta da conduta, marcada por sucessivos golpes direcionados à cabeça e membros da vítima, com resultado lesivo expressivo e necessidade de intervenção cirúrgica, demonstra periculosidade acentuada.

5. O histórico do paciente revela envolvimento reiterado com atos infracionais análogos a crimes graves, elemento idôneo para aferição do risco concreto de reiteração delitiva, ainda que não configure reincidência formal.

6. Há, ainda, notícia de ameaças posteriores às vítimas, atribuídas a indivíduos supostamente ligados ao agente, circunstância que reforça o risco à ordem pública e à integridade das ofendidas.

7. Condições pessoais favoráveis, como juventude ou residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas para neutralizar os riscos identificados.

8. Não se constata mora desarrazoada ou imputável exclusivamente ao Estado. O feito seguiu tramitação regular, com recebimento da denúncia, instrução realizada, alegações finais apresentadas e decisão de pronúncia proferida.

9. A superveniência da decisão de pronúncia afasta, em regra, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ, cuja mitigação exige demonstração inequívoca de atraso injustificado, inexistente no caso concreto. O lapso temporal após a conclusão para designação de julgamento pelo Tribunal do Júri não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000133-50.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARINALDO TRINDADE DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRACU

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
MARINALDO TRINDADE DA SILVA JUNIOR
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu (id 17683104), que manteve a prisão preventiva do paciente ao proferir decisão de pronúncia pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Renilda), e art. 129 (vítima
Kailany
), todos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese (Id. 17683103), a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a decisão de pronúncia, argumentando que, encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e apresentadas as manifestações previstas no art. 422 do CPP, os autos permaneceram conclusos desde 15/10/2025, sem designação de data para julgamento, configurando desídia estatal. Alega, ainda, a mitigação da Súmula 21 do STJ, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, a condição de jovem adulto do paciente (nascido em 29/03/2005) e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que,
no dia
29 de março de 2024
,

no
Bairro de Fátima, na Comarca de Aracruz/ES
, o denunciado
, agindo de forma livre e consciente, com
intenção de matar
, e fazendo uso de
um pedaço de madeira
, passou a desferir diversos golpes contra a vítima
R
enilda

B
o
r
lini
, causando-lhe
lesões corporais graves
, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o instrumento utilizado acabou por se inutilizar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima
Kailany

Borlini

da Silva
, filha de
Renilda
, causando-lhe lesões corporais. Segundo a exordial acusatória, as vítimas dirigiam-se a uma mercearia próxima à residência quando foram surpreendidas pelo denunciado, que passou a agredir
Renilda
com pauladas, perseguindo-a até o interior do estabelecimento comercial, de onde a arrastou para a via pública, continuando as agressões, inclusive com ameaças de morte.

Relata a peça acusatória que, em razão da violência empregada,
Renilda
sofreu fratura no braço e trincas nas costelas, tendo inclusive vomitado sangue, sendo necessária intervenção cirúrgica. Durante os fatos,
Kailany
, ao tentar acionar a polícia, foi perseguida
e também
agredida pelo denunciado. As agressões cessaram apenas quando o pedaço de madeira utilizado se quebrou, havendo, ainda, registro audiovisual dos fatos por sistema de videomonitoramento.

Feitos esses esclarecimentos,
entendo que
a decisão de primeiro grau expõe de forma fundamentada os motivos concretos para a manutenção da prisão preventiva
.

Há
indícios suficientes de
autoria
e
materialidade
, conforme

boletim unificado de nº

54137076,

p
rontuário
de atendimento ambulatorial da vítima Renilda
nº 81200

(id 61205764)
, onde foi registrado que Renilda foi vítima de agressão física, tendo sofrido fratura no braço esquerdo
; além das
imagens de videomonitoramento nos
id
s
41084466, 41084468, 41084469, 41084470 e 41084474, onde é possível visualizar o acusado agredindo as vítimas com um pedaço de madeira; bem como dos depoimentos prestados
pelos policiais que atenderam
a
ocorrência e pelas vítimas.

Além disso, a
gravidade concreta da conduta,
caracterizada por sucessivos golpes direcionados à cabeça e membros da vítima, com resultado lesivo expressivo, revela acentuada
periculosidade do agente
.

Soma-se a isso o
histórico do paciente
, que evidencia envolvimento reiterado com atos infracionais análogos a crimes graves, destacando-se processos por receptação, tentativa de homicídio qualificado
, adulteração de sinal identificador de
veículo
e
infrações relacionadas à Lei nº 10.826/2003, além de execução de medidas socioeducativas e prisão em flagrante recente, na qual obteve liberdade provisória.

Tais registros, embora não possam ser considerados para fins de reincidência ou maus antecedentes, constituem elementos idôneos para aferição do risco concreto de
reiteração delitiva
.

Ademais, a
condição de "jovem adulto" do paciente
, nascido em 29/03/2005, não constitui salvo-conduto para a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que
condições pessoais favoráveis
— como idade, residência fixa ou ausência de condenação transitada em julgado — não obstam a custódia cautelar quando os elementos dos autos revelam periculosidade concreta e fundado receio de reiteração delitiva.

Outrossim, há
notícias de que, após os fatos, as vítimas passaram a receber ameaças de morte por indivíduos supostamente ligados ao agente,
o que
reforça o risco efetivo à
ordem pública
e à
integridade das ofendidas
.

Assim, as
medidas cautelares diversas
da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados.

No tocante ao alegado
excesso de prazo,
verifica-se que o feito seguiu tramitação regular: denúncia recebida, audiência de instrução realizada, alegações finais apresentadas e decisão de pronúncia proferida.

É incontroverso que houve decisão de pronúncia, circunstância que, nos termos da Súmula 21 do STJ, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

Embora tal entendimento não seja absoluto, sua mitigação exige demonstração inequívoca de mora desarrazoada e imputável exclusivamente ao Estado, o que não se evidencia no caso concreto.

O lapso apontado pela defesa — autos conclusos desde 15/10/2025 — não se revela, por si só, suficiente para caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo considerando que o feito tramita sob o rito do Tribunal do Júri, cuja pauta depende de organização administrativa e logística própria, não se tratando de ato meramente ordinatório desprovido de complexidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 18032566
),

denego a ordem
.

Para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, consideram-se
prequestionados
o art. 5º, incisos LVII, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal; os
arts
. 648, II, 312 e 319 do Código de Processo Penal; e os
arts
. 7º e 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, consignando-se que a decisão examinou expressamente tais dispositivos e concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal e pela legalidade da prisão preventiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHANDO O EMINENTE RELATOR, dou provimento ao recurso